Tribunal: TJDFT
Processo: 0701509-11.2023.8.07.0013
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À EDUCAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUTISMO. MONITOR ESCOLAR. AUSÊNCIA DE AUTONOMIA. NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO PARA REALIZAR ATIVIDADES. ACOMPANHAMENTO EM REGIME DE EXCLUSIVIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. ISONOMIA. PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. HONORÁRIOS. ART. 85, PARÁGRAFO 14, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COMPENSAÇÃO VEDADA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA, MAS NÃO PROPORCIONAL. AÇÃO DE CUNHO DECLARATÓRIO. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Diante de situações que envolvam a implementação de Políticas Públicas previstas constitucionalmente, o Poder Judiciário poderá intervir a fim de neutralizar possíveis efeitos lesivos a direitos fundamentais.
2. A apresentação de laudos por meio dos quais fica demonstrada a necessidade de acompanhamento especializado para o desenvolvimento intelectual justifica a designação de profissional capaz de acompanhar a realização de atividades escolares, embora sem regime de exclusividade. 2.1 O apoio especializado, com finalidade de atender às necessidades dos estudantes portadores de deficiência está previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.
3. A ausência de previsão legal para a disponibilização de monitor exclusivo impede o acolhimento do pedido para designar profissional para apenas um aluno, em razão da reserva do possível e da isonomia.
4. A compensação de honorários em caso de sucumbência recíproca é expressamente vedada pelo art. 85, parágrafo 14, do Código de Processo Civil.
5. Em decisão unânime, julgada na sessão virtual encerrada em 23 de junho de 2023, que teve como relator o Ministro Luís Roberto Barroso, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu ser devido o pagamento de honorários à Defensoria Pública nas demandas em que ela representa a parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive aqueles aos quais está vinculada.
6. A jurisprudência tem aplicado a equidade quando se trata de ação com conteúdo meramente declaratório, conferindo-se uma interpretação extensiva ao art. 85, parágrafo 8o, do Código de Processo Civil, aqui uma interpretação teleológica, principalmente quando se visa atender aos princípios gerais do direito tais como razoabilidade, proporcionalidade, equidade, vedação ao enriquecimento sem causa.
7. Apelações conhecidas. Recurso de Apelação do réu não provido. Recurso de Apelação do autor parcialmente provido.